Tribunal: TJDFT
Processo: 0719227-97.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. DÍVIDAS. REPACTUAÇÃO. LEI N° 14.181/2021. ARTS. 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE PAGAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. REJEIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido de instauração do procedimento de repactuação compulsória de dívidas previsto no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de instauração do procedimento de repactuação compulsória de dívidas em razão de superendividamento do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O superendividamento pode ser definido como a impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo, sem comprometer o seu mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A repactuação de dívidas prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor foi regulamentada pelo Decreto n° 11.150/2022, o qual, com a alteração promovida pelo Decreto n° 11.567/2023, passou a considerar mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).
5. Não é dado ao Poder Judiciário criar norma jurídica individual e concreta, ainda que considere que a norma regulamentar elaborada pelo Poder Executivo mereceria aprimoramentos, em atenção ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, 104-A, 104-B; CC, Decreto no 11.150/2022
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07447478720218070001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 18.5.2023; TJDFT, ApCiv 07223229520238070001, Rel. Des. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 6.3.2024.